Tribunal: TJMT
Processo: 0038205-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038205-07.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. D. (EMBARGADO), LUCIO FLAVIO SANTANA - CPF: 272.115.578-42 (EMBARGADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (ADVOGADO), ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA - CPF: 975.104.671-87 (EMBARGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELA MARQUES MELO - CPF: 707.355.811-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aponta omissão do Tribunal a respeito do alegado cerceamento de defesa, já que o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido na primeira instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão do Tribunal a respeito do alegado cerceamento de defesa, já que o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido na primeira instância.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos que expôs foram detidamente analisados, e sobre a questão ora mencionada chegou-se à seguinte conclusão:

“
A apelante argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide uma vez que pretendia comprovar, com oitiva de testemunhas, que os apelados impediram o reparo das avarias existentes no imóvel, o que inviabilizou a entrega no prazo combinado.

No entanto, após pleitear a produção de prova testemunhal (Id n. 51226600), houve decisão de que o processo estava apto para decisão, portanto não haveria dilação probatória, e o decisum transitou em julgado sem interposição de Recurso. Assim, essa questão está preclusa.

Rejeito a preliminar.
”

Desse modo, não se verifica o vício arguido.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020